Tribunal: TJSP
Processo: 2056942-57.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES DEBATIDAS - EFEITO INFRINGENTE – DESCABIMENTO, COMO REGRA – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2056942-57.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em
que são embargantes KPFR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A e FRADE EMPREENDIMENTOS DE IMÓVEIS
PRÓPRIOS LTDA, é embargado MARCO ANTONIO PEREIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2056942-57.2019.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 2056942-57.2019.8.26.0000/50000
Embargtes: Kpfr Participações e Empreendimentos Imobiliários S/A e Frade
Empreendimentos de Imóveis Próprios Ltda
Embargado: Marco Antonio Pereira da Silva
(Voto no 27.103)
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE
ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES
DEBATIDAS
-
EFEITO
INFRINGENTE

DESCABIMENTO,
COMO
REGRA

EMBARGOS
REJEITADOS

Cuida-se de embargos de declaração interpostos com a
finalidade de modificar o v. acórdão de fls. 451/458 dos
autos principais, diante da existência de suposta omissão
que, segundo o embargante, redundou em decisão para si
desfavorável.
Sustenta, em suma, ter havido omissão quanto à tese
de ilegalidade de cobrança de astreintes em montante
superior aos pedidos principais, revelando-se excessiva a
cobrança.
Contrarrazões às fls. 04/05.
Por fim, não houve manifestação de oposição ao
julgamento virtual deste recurso.
1.-
O ora embargante interpôs agravo de instrumento
com o fim de reformar a r. decisão que, em julgamento
antecipado
parcial
do
mérito,
julgou
parcialmente
procedente o pedido para condenar as rés a concluírem as
obras e entregarem as chaves ao autor, no prazo de 90
dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2056942-57.2019.8.26.0000/50000
3
R$ 500.000,00, além de declarar indevidos os encargos
previstos às fls. 63 (origem), cláusula 7.1, enquanto as
rés permanecerem em mora, com partilha dos encargos
sucumbenciais.
O v. acórdão, de forma suficientemente fundamentada,
justificou
a
manutenção
do
valor
das
astreintes,
ponderando, verbis, “no que se refere à multa diária e
seu limite, justamente por seu caráter coercitivo, não
podem ser arbitradas em valor módico, sob pena de
perderem a função para a qual se destinam.
“No caso em análise, não há que se cogitar de
eventual alegação de excessividade do valor máximo
arbitrado
no
caso
de
descumprimento
da
obrigação,
considerando os preços e o alto padrão do empreendimento
luxuoso.
“De mais a mais, é lícito ao julgador, a qualquer
tempo, modificar o valor e a periodicidade da multa,
conforme se mostre insuficiente ou excessiva, consoante,
aliás, o disposto no § 1o do art. 536 e § 1o do art. 537
do CPC2015”.
Nesse sentido, imperioso observar que, ao apreciar o
recurso, o r. pronunciamento abordou, de forma expressa,
todos os pontos necessários ao deslinde da causa, de modo
que a alegada omissão, além de inexistente, não teria o
condão de alterar o resultado do julgamento.
Resta evidente, cotejando-se os fundamentos trazidos
nos embargos com o teor do pronunciamento, que a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2056942-57.2019.8.26.0000/50000
4
utiliza-se do presente para expressar sua irresignação
com as conclusões tiradas. Seu escopo é a obtenção de uma
nova decisão, que lhe seja favorável, e para tal lança
mão de inconsistente argumentação.
Nesses termos, bem se vê que, a rigor, a hipótese
não se enquadra no art. 1.022 do CPC.
Como se sabe, em regra não cabe embargos
declaratórios com finalidade infringente, “quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJI
23.5.2005, p. 119).
Por derradeiro, “de se consignar que o Tribunal não
está obrigado a responder uma a uma as dúvidas das
partes, bastando tenha adotado tese ampla e suficiente
que alcance as demais proposições postas na via recursal,
como fez o v. acórdão embargado” (TJSP, 27a Câm. Dir.
Priv., EDcl. 992.05.080069-7/50000, rel. Des. Emanuel
Oliveira, j. 30.03.2010).
2.-
CONCLUSÃO - Daí a rejeição dos embargos de
declaração.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica